Tribunal: TJBA
Processo: 0310518-90.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0310518-90.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: OSVALDO GONCALVES LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006). PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO CORRETAMENTE INFORMADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 56 DA LEI DE TÓXICOS. RELAÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO INVÁLIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I – Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico privilegiado de drogas.

II – Questão em discussão

2. Exame da regularidade da citação do acusado, considerada inválida pela ausência de diligência no endereço atualizado informado pela Defensoria Pública.

III – Razões de decidir

3. O art. 56 da Lei 11.343/06 exige a citação do acusado, após o recebimento da denúncia, para apresentação de defesa preliminar.

4. A tentativa de citação em endereço incorreto, desconsiderando o informado pela defesa, comprometeu a formação da relação processual, configurando nulidade absoluta, nos termos do art. 573, §1º, do CPP.

5. A ausência de citação válida implica violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo o vício cognoscível de ofício pelos tribunais.

6. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada: atos subsequentes à citação inválida são contaminados pela nulidade originária.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do processo, a partir da audiência de instrução.
8. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para a realização de nova citação válida do réu, renovação da instrução e eventual reanálise de Acordo de Não Persecução Penal.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

0310518-90.2015.8.05.0080
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA
/
BA
, sendo Apelante
OSVALDO GONÇALVES LIMA JÚNIOR
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação Criminal e, de ofício, DECLARAR A NULIDADE do processo a partir da audiência de instrução realizada em 05 de junho de 2023, inclusive, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular citação e prosseguimento do feito
, na forma do Relatório e do Voto constante dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .